Tribunal: TJES
Processo: 0000096-49.2016.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000096-49.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MUQUI

APELADO: SOUZA RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO APÓS CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO.

INADIMPLEMENTO
DE
CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. MULTA
POR
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A
legitimidade é uma das condições da ação, relacionada à pertinência subjetiva da demanda,
no
caso, a pertinência subjetiva do recorrido decorre de relação jurídico contratual firmada entre o município de Muqui e a empresa
ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,

Contrato 201/2015,
vinculado
ao contrato objeto da lide
.

II
.

A

jurisprudência
do STJ
é assente no sentido de que
é possível realizar a alteração do polo passivo da ação, sem que isso implique modificação do pedido ou da causa de pedir, assegura
ndo
a efetividade da tutela jurisdicional e respeitar os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas,
ademais,
a alteração do polo passivo não causa prejuízo à parte, nem configura vício que leve à nulidade do processo.

III
.
O
s prejuízos causados a terceiros, por um ente público (ainda que de forma indireta), não podem permanecer sem a devida reparação.
A
atuação do
m
unicípio não pode ser isenta da possibilidade de responsabilização, principalmente quando ocorre inadimplemento por parte da empresa contratada, dado que a origem dos recursos devidos à
a
pelada é de competência da própria
municipalidade
.

I
V
.
É
dever da Administração
P
ública a fiscalização do cumprimento das obrigações pelo contratado, devendo o ente público assumir a responsabilidade de forma subsidiária pelo inadimplemento.

V
.
N
ão é proporcional nem razoável aplicar analogicamente, neste momento processual e neste grau de jurisdição, a sanção
prevista no artigo
334, parágrafo 8ª do C
PC
, até
porque a parte
recorrente
não foi previamente advertida sobre a possibilidade de imposição da multa ao ser intimada para o ato.

V
I.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000096-49.2016.8.08.0036

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MUQUI

APELAD
O
S
:

SOUZA RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI E ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

JUÍZA: DRA
.
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR
A
:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme
relatado, cuida-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta p
elo

MUNICÍPIO DE MUQUI
em face de
SOUZA RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI E ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
, inconformado com a
sentença
(fls. 563/570)
proferida pelo Juízo da Vara
Única
de
Muqui
nos autos da Ação de
Cobrança c/c Rescisão Contratual
.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente
s
os pedidos iniciais, rescindindo o contrato de fls. 18/21 e condenando os requeridos
ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
e
MUNICÍPIO DE MUQUI
, solidariamente, ao pagamento de R$ 154.084,41 (cento e cinquenta e quatro mil e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Além disso, impôs o pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais (fls. 574/579), o requerido/apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do município e a nulidade decorrente da inclusão da municipalidade na demanda após a citação. No mérito, argumenta que deve ser excluída a responsabilidade do município, uma vez que não há previsão contratual de corresponsabilidade da municipalidade.

Em contrarrazões (fls. 582/590), a parte
autora/
apelada pleiteia o desprovimento do recurso, alegando que: (i) a preliminar suscitada não encontra amparo no Código de Processo Civil, pois a estabilização do processo, decorrente da citação, não é absoluta; (ii) a legitimidade do município de Muqui deve ser mantida, por ser parte integrante da relação jurídica de direito material que fundamenta a causa de pedir; e (iii) no mérito, o município não exerceu a devida fiscalização sobre o contrato firmado com a primeira ré, o que resultou em inadimplência e foi utilizado como justificativa pela primeira ré para o débito com a autora/apelada.

M
anifestação do ilustre membro
do
P
arquet
(Id.3057605) informando a desnecessidade de
sua
intervenção.

Sem contrarrazões da
ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,
embora devidamente intimada (Id. 5190932).

Tentativa de conciliação no 4º CEJUSC não logrou êxito (Id. 8620579), presente somente a parte autora/apelada.

Em manifestação a parte autora requer a aplicação de multa por ausência injustificada da parte apelante, por força do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil.

Apesar de
devidamente intimado para manifestar-se
acerca da multa,
o município
quedou-se
inerte (Id. 9331904).

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do
recurso
e
passo ao
seu
exame.

I
nicialmente,
cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos
.

Na origem,
SOUZA RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI
aduziu ser
uma rede de supermercados localizada no município de Muqui
que
firmou contr
ato com a
r
equerida
ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

A
ECOPAG,
por sua vez,
foi contratada pelo
Município de Muqui
para administrar o fornecimento e processamento de cartões de alimentação aos servidores municipais.

Ressaltou que no contrato firmado entre a autora e a ECOPAG, constava uma cláusula determinando que os valores das vendas realizadas seriam repassados à autora após o processamento das transações.

Contudo,
com apenas três meses de funcionamento a
ECOPAG
não cumpriu com
o
pagamento
dos valores devidos em 30/11/2015, 15/12/2015, 30/12/2015 e 15/01/
2016
, o que resultou para a
requerente/apelada

um prejuízo
no montante de
R$ 154.084,41
(cento e cinquenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

A autora alegou que a situação foi comunicada ao
Município de Muqui
, e, em razão do inadimplemento da
ECOPAG
, a
Prefeitura
rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa administradora de cartões.

Diante dessa situação, a autora requereu tutela de urgência, solicitando o bloqueio do valor de
R$ 154.084,41
(cento e cinquenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos)
que deveria ser repassado pelo
Município
de Muqui à empresa ECOPAG
,
a fim de garantir a execução;
e, no mérito
a rescisão do contrato firmado entre as partes;
a
condenação do requerido ao pagamento
do
repasse referentes
a
os cartões
de
“alimentação” e “refeição”, da bandeira ECOPAG da quantia de R$ 154.084,41 (Cento
e
cinquenta e quatro mil oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) devidamente acrescida de juros e correção monetária
até o montante de R$ 154.084,41;
a
condenação em honorários advocatícios.

A
ECOPAG
apresentou
exceção de incompetência
e contestação, argumentando
preliminarmente
carência de ação
, alegando que a autora não havia comprovado a verossimilhança do crédito, além de impugnar a inicial por
inépcia
. No mérito, sustentou que
não recebeu o repasse da
municipalidade
, que
a autora não comprovou as vendas realizadas
e
impugnou os cálculos apresentados pela autora, pedi
ndo

a
improcedência da açã
o,
o acolhimento das preliminares e a inclusão do Município de Muqui na ação
.

O
Município de Muqui
, por sua vez, apresentou contestação, argumentando,
em sede de preliminar
, a
ilegitimidade passiva
, a impossibilidade de ser incluído na demanda após a citação, e a ausência de causa de pedir e pedido contra o
m
unicípio. No mérito, sustentou que não era responsável pela dívida, pois o contrato celebrado entre a autora e a ECOPAG não envolvia
o ente público
diretamente e, portanto, não haveria corresponsabilidade. Requereu, assim, a
improcedência
da ação.

Ato contínuo, sobreveio
sentença,
a qual verificou que: a
dívida discutida nos autos decorre do contrato firmado entre a autora e a
ECOPAG
, conforme documento de fls. 18/21;
o
contrato foi celebrado para que a
ECOPAG
realizasse o processamento e repasse dos valores das compras realizadas pelos servidores municipais
por meio
de cartões de vale-alimentação;
a

ECOPAG
não cumpriu com sua obrigação, o que gerou o montante devido à autora, sendo este valor claramente comprovado com os documentos apresentados, incluindo os
extratos de cobrança
e os
comprovantes de compra;
e
mbora o
m
unicípio de Muqui não tenha integrado diretamente o contrato entre a autora e a
ECOPAG
,
constatou-se
que havia duas relações jurídicas interconectadas: uma entre a
m
unicipalidade e a ECOPAG
para a administração dos cartões e outra entre a
autora e a ECOPAG
para fornecimento dos produtos alimentícios; o
m
unicípio de Muqui
, apesar de não ter assinado diretamente o contrato entre a autora e a ECOPAG, tinha responsabilidade pela fiscalização do cumprimento do contrato público celebrado com a
ECOPAG,
considerado
negligente
na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais;
a
ECOPAG, além de não ter pago os valores devidos, também não apresentou justificativas válidas para impugnar os cálculos apresentados pela autor
a,
considerada insuficiente, pois não foi acompanhada de demonstrativos ou documentos que embasassem seu entendimento do que seria o valor correto; a inadimplência da ECOPAG se tornou pública, com o
m
unicípio de Muqui tendo emitido
nota oficial
informando sobre o
descredenciamento
da empresa devido à falta de pagamento.

P
or fim, o

j
uízo considerou que a
ECOPAG
era a principal responsável pelo débito com a autora, mas também atribuiu ao
m
unicípio de Muqui
responsabilidade subsidiária, por sua negligência na fiscalização do cumprimento do contrato,
condenando as requeridas ao

pagamento do
valor de
R$ 154.084,41
(cento e cinquenta e quatro mil oitenta quatro reais e quarenta e um centavos)
à autora,
bem como
determinou
a rescisão contratual.

Destarte
, a
controvérsia
da demanda
neste grau de jurisdição

cinge-se

n
a responsabilidade

d
o município de Muqui

ao pagamento d
o débito constante no contrato
de fls. 18/21 em que figuram como partes
SOUZA RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI
e
ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,
contrato esse vinculado ao atendimento à Licitação de Administração de Cartões da Prefeitura Municipal de Muqui
(Contrato 201/2015)
.

Preliminarmente,
quanto a legitimidade do município de Muqui,
assim como o juízo primevo, entendo que o ente
municipal
deve figurar no polo passivo da ação.

C
omo é cediço, a legitimidade é uma das condições da ação, relacionada à pertinência subjetiva da demanda.

Com efeito, segundo as lições de C
á
ssio Scarpinella Bueno:

“
A 'legitimidade para agir', por sua vez, é a tradução processual dos polos subjetivos da relação controvertida.
Todo aquele que afirmadamente está naquela relação tem legitimidade para agir. É o que boa doutrina chama de “situação legitimante”.
Se tomar a iniciativa de ingressar em juízo, formulando pedido de tutela jurisdicional, será autor; caso não tome a iniciativa,
em face dele, sendo formulado o pedido de tutela jurisdicional, será réu”.
(Manual de direito processual civil, 8
ª
edição. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 263)

De acordo com a

teoria da asserção
, a presença das condições da ação deve ser aferida superficialmente, a partir das alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem maior desenvolvimento cognitivo.

No caso, a pertinência subjetiva do recorr
ente
decorre de relação jurídico contratual firmada entre
o município de Muqui e a empresa
ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,

Contrato 201/2015,
vinculado
ao contrato objeto da lide
.
Do exposto,
rejeito a preliminar.

Quanto à alegada nulidade decorrente da inclusão do Município de Muqui no polo passivo da demanda após a citação, acompanho o entendimento do juízo de primeiro grau.

Isso porque,
a
jurisprudência
do STJ
é assente no sentido de que,
em casos que tais,
é possível realizar a alteração do polo passivo da ação, sem que isso implique modificação do pedido ou da causa de pedir,
d
essa forma, não há afronta ao artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a inclusão do
m
unicípio visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e respeitar os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE.
1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024.
2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.
4.
A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possibilidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.
5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito.
6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide.
7.
Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.
8. D
ispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil
.
9. Recurso especial conhecido e provido.
(
STJ,
REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024,
grifo nosso
)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMENDA DA INICIAL APÓS CITAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PECULIARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR OU PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do disposto no art 535 do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados.
2.
Observados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, é possível a relativização das regras previstas no art. 264 do CPC para se admitir a emenda da inicial após a citação do réu desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido.
Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(
STJ,
REsp n. 1.473.280/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe 14/12/2015,
grifo nosso
)

O propósito da inclusão do Município na demanda é evitar o ajuizamento de uma nova ação, com a consequente reabertura de um novo processo e a movimentação desnecessária da máquina judiciária, quando é plenamente viável resolver a questão no âmbito do presente feito.

Assim, entendo que a alteração do polo passivo
na hipótese
não causa prejuízo à parte, nem configura vício que leve à nulidade do processo. Por essa razão, afasto a preliminar levantada.

P
artindo de t
ais
premissa
s
, n
o caso vertente,
em análise detida ao conteúdo probatório colacionado,
s
em maiores delongas, entendo que
não
merece reforma a sentença objurgada.

É incontroverso nos autos que o
m
unicípio de Muqui celebrou com a empresa ECOPAG o Contrato nº 201/2015
(fls.
3
08/
314)
em
26/08/2015
, com a finalidade de prestar serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartões eletrônicos e magnéticos (ticket-refeição), aos servidores municipais, conforme as especificações e condições estabelecidas no anexo
I
do Edital de Pregão nº 050/2015.

É indiscutível que o
m
unicípio de Muqui foi beneficiário direto dos serviços prestados pela ECOPAG,
que,

p
or sua vez, na qualidade de contratada, tinha o dever não apenas de administrar e gerenciar os cartões, mas também de realizar os pagamentos periódicos aos estabelecimentos credenciados, em razão do fornecimento de produtos.

Em análise detida aos autos, verifico que
n
o contrato entabulado entre
as
partes ficou acordado que

o
pagamento (repasse) seria feito em
45 (quarenta e cinco) dias
mediante solicitação de repasse em que a requerente
receberia
nos dias 15,30/31 (úteis ou subsequente em feriados).

A
empresa ré
aduz
iu

que
com apenas 15 (quinze
)
dias de efetiva solicitação de pagamento,
a parte autora
considerou as parcelas vencidas e não pagas, deixando de receber o cartão de alimentação dos funcionários
a partir de
08/01/2016.

Por sua vez a
requerente
aleg
ou
que os valores seriam repassados nos dias 15 e 30/31,
contudo
com apenas três meses de funcionamento
a empresa
ficou inadimplente no
montante correspondente aos períodos de
30/11/2015, 15/12/2015, 30/12/2015 e 15/01/
2016,
conforme
apontado
na inicial.

Importante consignar que a municipalidade não impugn
ou
diretamente o inadimplemento com a ECOPAG, e em contestação confess
ou
ter deixado de realizar o pagamento de algumas faturas após tomar conhecimento que a
empresa
não estava cumprindo com suas obrigações.

Para que a
administradora de cartões
cumprisse com suas obrigações junto aos estabelecimentos, era imprescindível que a
m
unicipalidade
também efetuasse os repasses previstos como s
ua parte na obrigação contratual,
mas
o que
se
verifica
é que o
ente p
ú
blico não apresentou comprovante de pagamento da nota fiscal 2175,
de 14/12/2015

no valor de R$ 143.650,00 (cento e quarenta e três mil
e
seiscentos e cinquenta reais),
nem impugnou o documento acostado
em fl. 315
.

Neste contexto, os prejuízos causados a terceiros, por um ente público (ainda que de forma indireta), não podem permanecer sem a devida reparação.

Tal postura
corrobora a tese da responsabilidade subsidiária da Administração Pública.

A
demais, a
atuação do
m
unicípio não pode ser isenta da possibilidade de responsabilização, principalmente quando ocorre inadimplemento por parte da empresa contratada, dado que a origem dos recursos devidos à
a
pelada é
oriunda de repasses
da própria
municipalidade
.

Inclusive na sentença objurgada o douto magistrado registr
ou
que

o município de Muqui
firmou acordo com outros comerciantes locais
em idêntica situação
:

Cumpre destacar, ainda, que em outras demandas idênticas a esta, ajuizadas por outros comerciantes desta Comarca,
o Município de Muqui celebrou acordo com os comerciantes, ressarcindo-os dos prejuízos decorrentes da inadimplência da ECOPAG.

A este propósito,
ademais,
atente-se para a redação da Cláusula
Sétima – Fiscalização
(fl. 398) do Contrato 201/2015
:

7.1 –
O acompanhamento e fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato é de alçada do(a) Secretário(a) Municipal gestor(a) da pasta, facultada nomeação de servidor, obedecidos os ditames do Decreto Municipal n° 28/2014. Caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste contrato, bem como comunicar as autoridades competente qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

P
ortanto,

era
dever da Administração
P
ública a fiscalização do cumprimento das obrigações pelo contratado,
nesta seara,
deve o ente público assumir a responsabilidade de forma subsidiária pelo inadimplemento.

Em caso análogo,
o TJSP
reconheceu a obrigação subsidiária do ente público pelo pagamento dos débitos contratuais de seus contratados,
senão vejamos
:

AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO/TICKET REFEIÇÃO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Sentença que julgou procedente a ação em relação à rés Ecopag e Direct Fácil, bem como
reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Carlos em relação à condenação que foi imposta às referidas rés
– Pretensão do Município de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela autora comprovam a existência da dívida cobrada.
Ausência de prova de que a Prefeitura tenha repassado qualquer numerário à empresa Ecopag, conforme previsto no contrato. Diante de sua inadimplência em relação à empresa contratada, a Prefeitura contribuiu de forma indireta com o inadimplemento da Ecopag perante os estabelecimentos credenciados, dentre eles, a autora. Responsabilidade subsidiária do Município de São Carlos reconhecida
. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003548-06.2019.8.26.0566; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2022; Data de Registro: 02/03/2022,
grifo nosso
)

De igual forma segue jurisprudência do TJPR:

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LEI MUNICIPAL N° 4.262/2014) - IMPOSSIBILIDADE DE USO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PELA PARTE AUTORA - TENTATIVA DE COMPRAS JUNTO À REDE CREDENCIADA - CONDUTA OMISSIVA DA EMPRESA LICITADA - RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES - QUE NÃO PAGOU OS FORNECEDORES -
OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS QUANTO À FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO REALIZADO COM A RÉ ECOPAG
- PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO OBSERVADO - ENTE PÚBLICO PREFERIU PELA COLABORAÇÃO DE TERCEIROS PARA O PAGAMENTO -
RESPONSABILIDADE PELA ESCOLHA DA LICITAÇÃO
- PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA, NÃO SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ARTIGO 373, II DO CPC. ARTIGO 37, §6º DA CF/88 -
REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES
- CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS CONCEDIDO A SERVIDORES DE BAIXA RENDA - CARÁTER ASSISTENCIAL POR SE PRESTAR À “AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS” - PRIVAÇÃO DE USO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - PREJUÍZO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DOS SERVIDORES - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO DO DIA A DIA. QUANTUM QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Precedente: RI 0002345-79.2020.8.16.0045. (TJPR - 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0002357-93.2020.8.16.0045 -Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS - J. 13.02.2023,
grifo nosso
)

Por fim, em relação
a aplicação de multa por ausência injustificada da parte apelante, por força do artigo 334, parágrafo 8ª do C
PC
,
importante consignar a íntegra do referido artigo:

Art. 334.
Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

[...]

§ 8º O
não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
.

Acerca de tal regramento, esta Corte
de Justiça manifest
a-se no sentido de que
”
Da multa por ausência na sessão de conciliação: O art. 334, § 8º, do CPC, aplica-se diretamente não a toda e qualquer sessão de conciliação, mas sim à audiência que é designada logo após o recebimento da petição inicial.
Assim, não é proporcional e razoável a aplicação analógica, neste instante processual e neste grau de jurisdição, da sanção prevista no mencionado dispositivo, pois a parte agravada não foi previamente advertida acerca da possibilidade da imposição da multa quando intimada para o ato que se realizaria no NUPEMEC/TJES
”
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO

5010623-39.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023,
grifo nosso
),
razão pela qual deixo de arbitrá-la em desfavor do recorrente.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume,
oportunidade na qual

m
ajoro os honorários de sucumbência para
1
2
%
(doze) por cento
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
%
(doze) por cento
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.